Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-50.2018.8.11.0012
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000413-50.2018.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAMILDO DIAS SILVA - CPF: 304.730.201-49 (RECORRENTE), LARISSA RIBEIRO ARAUJO - CPF: 030.578.151-03 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MÓVEL S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS E PERSISTENTES APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – COMPROVAÇÃO DAS COBRANÇAS POSTERIORES – PAGAMENTO DE ALGUMAS FATURAS – PERSISTÊNCIA DA COBRANÇA – COBRANÇAS INDEVIDAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As cobranças indevidas, enviadas após o cancelamento da linha telefônica, forçando o consumidor a pagar algumas delas, configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta da tentativa de resolver o problema administrativamente, conforme protocolo indicado, sendo
de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos relativos às faturas de junho e julho/2018, determinar o cancelamento da linha telefônica e a cessação das cobranças, mas julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil, pois houve pagamento, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante a restituição, em dobro, a título de indenização por dano material, das faturas enviadas e pagas referentes aos meses de junho e julho/2018, acrescidas de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), declarando extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do NCPC.

RECONHEÇO a inexigibilidade de débitos no tocante as faturas da linha telefônica, dos meses de junho e julho/2018.

DETERMINO o cancelamento da linha telefônica nº 6634382382, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 55, da Lei Federal nº 9.099/95.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que há evidente falha na prestação do serviço ante as cobranças indevidas após o cancelamento do serviço, conforme protocolo indicado, não tendo havido atendimento da reclamação administrativa.

Alegou que diante do envio das faturas, teve que efetuar o pagamento para evitar a negativação de seu nome, bem como que as cobranças não cessaram nem mesmo após a sentença, conforme faturas juntadas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e fixar indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A parte promovente alega ter sido cliente da promovida por meio da linha telefônica (66) 34382382, pois solicitou o cancelamento da linha em 05/2018, no entanto passou a receber faturas indevidas após o cancelamento e, por medo de negativação, efetuou o pagamento das faturas de junho e julho e, diante da continuidade do envio, propôs ação em 03.08.2018.

Indicou o protocolo de reclamação relativo ao cancelamento da linha e protocolo de reclamação, razão pela qual o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos relativos às faturas de junho e julho/2018, determinar o cancelamento da linha telefônica e a cessação das cobranças, mas julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil, pois houve pagamento.

Pois bem!

No caso, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, é possível extrair as cobranças indevidas e a persistência mesmo após a prolação da sentença, conforme envido e faturas demonstrado.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As cobranças indevidas, enviadas após o cancelamento da linha telefônica, forçando o consumidor a pagar algumas delas, configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta da tentativa de resolver o problema administrativamente, conforme protocolo indicado, sendo de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais diante de reclamação administrativa não atendida e persistência da cobrança, ensejando indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os juros, por se tratar de relação contratual, ainda que cessada, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021